Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. NATUREZA DE RENDA. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EREsp 1.582.475/MG. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que rejeitou totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado requer a liberação de valores bloqueados na conta, sob a alegação de serem impenhoráveis.
2. Apesar da recomendação constante na Resolução no 318/2020 do CNJ de que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei no 13.982/2020, e seu decreto regulamentador de no 10.316/2020.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
6. Atendendo a essa premissa, correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante, bem como do auxílio emergencial, até a quitação do débito, a fim de não comprometer a subsistência do agravante e de sua família.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.